Tribunal: TJDFT
Processo: 0000413-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000413-77.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO VICTOR NUNES PESSOA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS CIVIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA LEGALMENTE AUTORIZADA. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA VERIFICADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS AUSENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. UNIDADE DE DESÍGNIOS. INOCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA OU HABITUALIDADE CRIMINOSA. CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA ESCORREITA. VEÍCULOS E BENS APREENDIDOS. PERDIMENTO. DECORRÊNCIA. REQUERIMENTO DE TERCEIRO INTERESSADO INDEFERIDO. APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade por suposta ausência de autorização judicial para realizar interceptação telefônica quando, em virtude do encontro fortuito de provas (serendipidade), o nome do réu surge em diálogo interceptado após decisão judicial e, em seguida, novo decisum autoriza a interceptação questionada, adotando-se no procedimento todas as exigências legais. Preliminar rejeitada. 2. Demonstrado pelo conjunto probatório que os réus se associavam, com o intuito de praticar tráfico de drogas, correta a condenação pelo art. 35 da Lei 11.343/2006. 3. Se as provas dos autos, em especial a interceptação telefônica legalmente autorizada e apreensão de enorme quantidade de drogas (mais de 160 quilos), as provas testemunhais produzidas e laudos periciais, demonstram a autoria e a materialidade dos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, não se contemplam as teses absolutórias por insuficiência de provas. 4. “O depoimento do policial, responsável pela prisão em flagrante, é dotado de presunção de veracidade e merece credibilidade. Ademais, não há qualquer indício de que tenha ele interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.” (Acórdão n.1116149, 20170110063945APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL) 5. O art. 71 do Código Penal adota a teoria objetivo-subjetiva do crime continuado, pois o referido dispositivo ordena não só a satisfação de condições objetivas, como também traz um requisito subjetivo para o reconhecimento da continuidade delitiva entre dois ou mais crimes, ao estabelecer que "devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro", isto é, exige a necessária demonstração da unidade de desígnios a enlaçar as diversas condutas do agente, dirigidas à concretização de um plano único de ação. 6. Diante da ausência de prova da unidade de desígnios, não é possível reconhecer a incidência da continuidade delitiva, uma vez não cumprido o seu requisito subjetivo. A pluralidade de crimes sob exame traduz mera reiteração delitiva, insuscetível de ser contemplada pelo instituto do art. 71 do Código Penal, cujo escopo certamente não é beneficiar o criminoso habitual. 7. Mantém-se a não-aplicação da causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado) na terceira fase da dosimetria em razão de as provas dos autos demonstrarem a dedicação dos acusados a atividades criminosas. 8. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato, previstas para o crime. Todavia, ante a utilização de fração inferior ao critério majoritariamente aceito, a mesma deve ser mantida sob pena de prejuízo ao acusado, já que o membro do Parquet não interpôs o respectivo recurso. 9. Compete ao juízo das execuções penais examinar pleito de gratuidade de justiça ventilado por acusado em processo penal. 10. Aos bens utilizados como instrumento ou como resultado do crime de tráfico de entorpecentes impõe-se o confisco e o perdimento em favor da União, conforme disposto no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, c/c art. 91, II, "a", do Código Penal. 11. Apelações conhecidas e desprovidas. Requerimento de terceiro interessado indeferido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 157 e 386, incisos III, V e VIII, ambos do Código Penal, defendendo a falta de lastro probatório a subsidiar a sua condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes, relacionado à pretendida aquisição de 10 (dez) kg de entorpecentes; b) artigo 59 do Código Penal, porque indevida a majoração negativa da pena-base em razão da quantidade de droga apreendida. Entende que a quantidade ou a natureza das drogas não poderiam ser usadas para elevar a pena-base; c) artigo 71 do Código Penal, pedindo o reconhecimento da continuidade delitiva em relação ao crime de tráfico de entorpecentes; d) artigo 35 da Lei 11.343/2006, sob o argumento de que o conjunto probatório constante dos autos se mostra frágil e inconclusivo acerca da sua real participação no delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico; e) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, pugnando pela aplicação da causa de redução prevista no mencionado dispositivo; II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 71, 157 e 386, incisos III, V e VIII, todos do Código Penal, 33, caput e § 4o, e 35, ambos da Lei 11.343/2006. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece trânsito o apelo fundado na alega contrariedade ao artigo 59 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264/DF, da Relatoria da Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). Confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. 2. Hipótese em que a pena-base foi exasperada em 1 ano de reclusão com fundamento na quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos - 1,13 gramas de crack, 64,99 gramas de cocaína e 1.977, 09 gramas de maconha -, o que não se mostra desproporcional, tendo em vista as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos). 3. Agravo regimental desprovido” (AgRg no AREsp 1850036/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 20/9/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005